Tribunal: TJSP
Processo: 2108241-34.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face da determinação de realização de exame criminológico – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Reconhecimento – Precedentes – Decisão executória, ademais, suficientemente fundamentada, com indicação das razões de

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face da determinação de realização de exame criminológico – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Reconhecimento – Precedentes – Decisão executória, ademais, suficientemente fundamentada, com indicação das razões de convencimento que levaram à imprescindibilidade de se aferir com maior acuidade a existência do requisito subjetivo, em face das peculiaridades do caso concreto – Não conhecimento ditado pela inadequação da via e, especialmente, pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Writ não conhecido.